Tribunal: TJMT
Processo: 1017830-78.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017830-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIVANIA GERSICA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 041.030.361-50 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº
1017830-78.2020.8.11.0001 – Primeiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá
- MT
.

RECORRENTE: DIVANIA GERSICA ALVES DE ALMEIDA.

RECORRIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGÍTIMA ANTERIOR –
INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR – VALOR CONSIDERADO PARA CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

A existência de restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do “
quantum”
indenizatório.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
(R$ 259,20 – 12/11/2016)
“sub judice”
, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, j
ulgando improcedente o pedido indenizatório por danos moral, em decorrência da existência de anotação cadastral anterior à questionada judicialmente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Isto porque, vislumbro que a parte recorrente
no caso em testilha, não possui
negativação legítima anterior
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não
afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Entretanto,

verifico que a parte recorrida possui restrição
posterior
(CLUB MAIS ADMINISTRADORA – R$ 218,83 – 25/12/2016)
à realizada pela empresa recorrente,
motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do “
quantum”
indenizatório.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes
.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais,

em favor da parte recorrente, com a incidência de juros moratórios de 1% a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária pelo indexador do INPC, a partir desta decisão,
mantendo-se quanto ao mais, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021